Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713850-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA, EDIVALDO VIEIRA OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA, WADI MEDEIROS OLIVEIRA, NIERE DE OLIVEIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9/DF. Em suas razões, o recorrente reitera os argumentos expendidos na impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz ser indispensável a suspensão do processo, em razão de ter sido reconhecida a repercussão geral, pelo excelso STF, nos autos do Recurso Extraordinário no 626.307/SP, em que se discute o direito adquirido e o ato jurídico perfeito relativos aos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão. Sustenta que a pretensão encontra-se prescrita, aduzindo que o prazo prescricional para ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença é de cinco (5) anos. Alega a ilegitimidade ativa do agravado, por não ser associado do IDEC. Argumenta ser necessária a prévia liquidação da sentença coletiva, não tendo tal circunstância sido observada pelos recorridos, sendo, ademais, indispensável a realização de perícia para apurar o valor do crédito exequendo. Sustenta que os cálculos apresentados pelos autores superam o valor efetivamente devido. Aduz que, além disso, os critérios de atualização monetária da dívida estão incorretos, bem como que os juros remuneratórios não podem incidir sobre todo o período apurado. Por fim, sustenta que não devem incidir honorários de sucumbência, uma vez que o depósito foi efetuado de forma tempestiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que a decisão de sobrestamento de processos que versam sobre os expurgos inflacionários dos períodos dos Planos Bresser e Verão, expedida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, no RE. no 626.307/SP, com repercussão geral reconhecida, não abarcou os feitos que se encontram em fase de execução definitiva. Inclusive o eminente Ministro Dias Toffoli indeferiu pedido formulado naquele processo, pelo Banco do Brasil S.A., com o objetivo de estender a ordem de sobrestamento ao REsp. no 1.392.245/DF e aos cumprimentos da sentença coletiva proferida nos autos do Processo n.o 1998.01.1.016798-9. Assim, não que se falar em sobrestamento do processo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que advirá ao agravante no caso de prosseguimento do feito de origem, com a satisfação do crédito exequendo. Por outro lado, não se vislumbra relevância na argumentação expendida, que se volta contra teses consolidadas no âmbito do colendo STJ acerca dos temas propostos (REsp 1.391.198/RS; REsp 1.438.263/SP, Reclamação no 34.777/DF, REsp 1.370.899/SP, REsp 1.392.245/DF, REsp 1.175.763/RS), bem como contra reiterada jurisprudência desta egrégia Corte. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator